Tribunal: TJDFT
Processo: 0742817-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742817-63.2023.8.07.0001 APELANTE: SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF, KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO APELADO: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF DESPACHO Diante do disposto nos arts. 10 e 933, do CPC, intime-se o apelante-autor para que se manifeste sobre eventual ocorrência de inovação recursal quanto às alegações referentes ao pagamento de imposto sobre o valor questionado, responsabilidade e substituto tributário, bem como aplicação do art. 15, §9o da Lei no 8.906/1994. P. I. Brasília - DF, 22 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora